Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PESQUISAS DE ENDEREÇOS EM SISTEMAS DISPONÍVEIS AO TRIBUNAL. NECESSIDADE. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O regramento da citação por edital está elencado nos art. 256, e art. 257, do CPC/2015, tratando-se de típica citação ficta. Não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte a ser citada.
2. No caso em análise, apesar de não ser necessário o exaurimento absoluto de todos os meios de busca, pesquisas de endereços foram realizadas apenas nos sistemas internos do Tribunal (CEMAN e PJe). Não houve buscas nos sistemas de informações disponíveis ao Poder Judiciário (RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SIEL) e nem o envio de ofícios às concessionárias de serviços públicos, conforme dispõe o art. 256, §3o, do CPC/2015. Desse modo, a citação por edital foi temerária, eis que não há segurança em reconhecer que a empresa requerida e seus sócios se encontrem em local ignorado ou incerto.
3. Apelação conhecida e provida.